Tribunal: STF
Processo: ARE 1278325
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PACIENTE PORTADOR DE COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS (HEMOFILIA). ACESSO A TRATAMENTO E MEDICAMENTOS. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECÍFICO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR DE COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS (HEMOFILIA). CRIAÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO. PORTARIA Nº 725/2018 – SESDF. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ESCOLHA DE LOCAL E PROFISSIONAL FORA DAS DIRETRIZES DO SUS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE, ISONOMIA, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE. 1. A Portaria nº 725/2018 atribuiu competência à Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) para atuar como Centro de Referência de Tratamento de Coagulopatias Hereditária, bem como determinou que os pacientes com diagnóstico confirmado passassem a ser acompanhadas no Ambulatório de Coagulopatias Hereditárias da Fundação Hemocentro de Brasília (ACH/FHB). 
    2. A referida norma, ao centralizar o atendimento da referida patologia, teve a finalidade de adequar as unidades de saúde da rede de serviços do Distrito Federal aos Protocolos do Ministério da Saúde (Portaria nº 364, de 6 de maio de 2014), promovendo um atendimento mais universal e igualitário, em harmonia com o art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.080/1990 e com os fundamentos constitucionais contidos nos artigos 196 e 198, inciso II, do texto constitucional.
    3. Ao Judiciário só é permitido revisar os atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.
    4. Não se verifica ilegalidade no ato administrativo de gestão pública que cria centro especializado de referência para atendimento de determinada patologia, com observância dos protocolos instituídos pelo Ministério da Saúde, e redireciona os pacientes.
    5. O dever do Estado de prestar atendimento à saúde de qualidade não assegura ao usuário do serviço exclusividade do atendimento por profissional e local de sua escolha, sobretudo se vai de encontro às diretrizes básicas do SUS e não há substrato científico comprovado do tratamento almejado, sob pena de macular os princípios da legalidade, universalidade, impessoalidade, eficiência e isonomia.
    6. Ademais, destaca-se que a médica, a qual o autor pleiteia tratamento específico, adota protocolo diverso do recomendado pelo Ministério da Saúde, violando os princípios da equidade e economicidade, tendo em vista que ao prescrever dosagens altas a alguns usuários, sem evidência científica de superioridade de um protocolo sobre o outro, compromete a gestão e a avaliação da política pública de saúde, os recursos públicos e o tratamento de outros pacientes.
    7. Recurso conhecido e não provido” (fls. 17-18, vol. 31). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 41-46, vol 31).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º, o art. 6º, o art. 196 e o art. 198 da Constituição da República ao argumento de que deve ser reformado o acórdão recorrido para se determinar “a continuidade do tratamento que era dispensado ao Recorrente nos moldes que ocorria antes da publicação da Portaria 725/2018/SES/DF” (fl. 4, vol. 32).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 283 (fls. 37-39, vol. 33).
    O agravante assevera que “não há que se falar na aplicação da súmula 279 do STF, vez que não se encontram presentes os requisitos restritivos do seu enunciado. De fato, o presente recurso em momento algum suscita a ideia de reexame de prova, pois todas já foram apresentadas e oportunamente discutidas, ou seja, todos os temas já foram devidamente prequestionados e analisados nas ocasiões apropriadas. Não tem o recorrente, portanto, pretensão alguma de reabrir a discussão e o exame das provas” (fl. 1, vol. 34). 
    Argumenta que “o direito à saúde assegura não apenas o respeito à necessidade de que o paciente continue com o tratamento eficaz que lhe estava sendo dispensado, sem interrupções desarrazoadas, como também o direito de obter o melhor tratamento possível para o controle da moléstia, com o fim de proporcionar ao indivíduo uma boa qualidade de vida, ou seja, uma vida com dignidade” (fl. 4, vol. 34). 
    Ressalta que, “em relação à suposta violação à Súmula 283 do STF, o entendimento do e. Tribunal de origem não merece prosperar, pois os argumentos de violação à equidade e à economicidade utilizados pelo Tribunal para julgar improcedente a apelação do Agravante foram devidamente rebatidos e contestados no Recurso Extraordinário interposto” (fl. 4, vol. 34). 
    Salienta que, “em relação à reserva do possível, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de que cabe ao Poder Público demonstrar a inexistência de recursos para o fornecimento do medicamento. No presente caso, verifica-se que é possível a continuidade do tratamento pleiteado, uma vez que o Recorrido não se desincumbiu de seu ônus, mas apenas se restringiu a suscitar a diferença de valores” (fl. 5, vol. 34).
    Alega que, “no tocante ao mínimo existencial, é assente na jurisprudência, como já mencionado que a dimensão dos direitos humanos vai além do direito à vida, incluindo o direito à vida digna. Dessa forma, o tratamento de hemofilia grave não pode ser substituído por outro, no curso do tratamento, sem a aquiescência do paciente, sob pena de infringir na autodeterminação do sujeito, podendo causar danos irreversíveis à saúde, incluindo o próprio fim da vida” (fl. 6 , vol. 34).
    Pede “seja conhecido e dado total provimento ao presente Agravo, para que o Recurso Extraordinário tenha seu mérito julgado e provido, visto que este atendeu a todos os requisitos de admissibilidade” (fl. 6, vol. 34).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou: 
    “Igualmente, a aludida portaria está em conformidade com a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 2012.01.1.150802-2) e confirmada pelo acórdão de nº 1107926, publicado em 10.07.2018, em que se determinou ao Distrito Federal a realização de estudos, o implemento de novo centro de tratamento e a observância do protocolo estabelecido pela Portaria/MS nº 364/2014 (Id 7860636). A par dessas questões, evidencia-se a inexistência de ilicitude por parte da Administração. E sem a demonstração e a prova da ilegalidade não há que se falar na invalidação do ato administrativo impugnado. Ademais, não se verificou, da narrativa do autor e dos documentos colacionados aos autos, que a transferência do local de atendimento e dos médicos responsáveis pelo tratamento dos pacientes hemofílicos impossibilitará ou prejudicará o acesso aos serviços de saúde pública. Ao contrário, constata-se que, no caso em tela, o Poder Público tem cumprido o seu dever constitucional de assegurar a assistência à saúde do apelante, buscando, inclusive, o atendimento especializado por meio de centro de referência com equipe multidisciplinar, bem como a garantia de acesso equitativo ao tratamento medicamentoso eficaz e seguro. Registre-se que o dever do Estado de prestar atendimento à saúde de qualidade não assegura ao usuário do serviço exclusividade do atendimento por profissional e local de sua escolha, sobretudo se vai de encontro às diretrizes básicas do SUS e não há substrato científico comprovado do tratamento almejado, sob pena de macular os princípios da legalidade, universalidade, impessoalidade, eficiência e isonomia” (fl. 24, vol. 31). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pacientes hemofílicos devem receber tratamento conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial. 
     No julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.022, Relator o Ministro Dias Toffoli, no mesmo sentido, decidiu: 
    “No caso dos autos, porém, embora seja prematuro em sede de suspensão avaliar a tecnologia pleiteada, certo é que a tecnologia adotada pelo SUS e o protocolo indicado contam com extensa aprovação científica e internacional, de modo que impor o fornecimento de terapia medicamentosa diversa – mais custosa, inclusive – implicaria violação à ordem administrativa, seja pela inversão dos papéis na adoção de nova tecnologia (privilegiando-se a prescrição médica em detrimento da revisão sistemática), seja pela imposição de maior custo para obtenção de resultado clínico aparentemente semelhante. Nessas circunstâncias, fica também atingida a ordem econômica, pois o tratamento proposto é mais oneroso ao sistema, sendo inviável em sede de suspensão apreciar se a tecnologia requerida implicaria redução de internação e maior custo-efetividade a longo prazo, como afirmam os interessados, máxime porque esse critério (custo-efetividade) é considerado na incorporação de tecnologias no SUS (e também nos diversos outros países que adotam a mesma escolha do Sistema Único)” (DJe 2.8.2019). 
    Nesse sentido decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Fornecimento de medicamento com formulação distinta (Fator Recombinante) e em quantidade superior aquela prevista no protocolo clínico do Ministério da Saúde (Fator Plasmático) para hemofilia. Protocolo com extensa aprovação científica e internacional. Lesão à ordem pública evidenciada. Agravo não provido. 1 – Consoante precedente desta Corte nos autos da STA nº 175, há que ser considerada a motivação para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo SUS, pois há casos em que se ajuíza ação com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão. 2 – No caso, não há omissão administrativa, pois a política pública instituída pelo SUS abrange a prestação de saúde pleiteada pelo interessado, porém na formulação plasmática (tendo a médica do paciente prescrito a formulação Recombinante em quantidade superior à recomendada no protocolo clínico). 3 – Suspensão dos efeitos da decisão de origem, até seu trânsito em julgado, a fim de que os pacientes hemofílicos recebam tratamento conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada, todavia, a necessidade de terapia diversa, assim comprovada por junta médica oficial. 4 – Agravo regimental não provido” (SL n. 1.019-AgR-terceiro, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2019).
    Ao decidir no Recurso Extraordinário n. 1.255.154, o Ministro Alexandre de Moraes afirmou que “o Tribunal de origem, com fundamento na Portaria 725/2018 e na Lei Orgânica do Distrito Federal, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido ao fundamento de que embora o Poder Público tenha a obrigação de prestar atendimento médico à população, oferecendo àqueles que não possuem condições financeiras o acesso efetivo à saúde, o autor não tem o direito de escolher o profissional que o atenderá” (DJe 16.3.2020).
    6. Quanto à alegação de que a transferência do local de atendimento e dos médicos responsáveis pelo tratamento dos pacientes hemofílicos impossibilitará ou prejudicará o acesso aos serviços de saúde pública, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CUSTO DO MEDICAMENTO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471-RG/RN). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – Inaplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471-RG/RN), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, à hipótese em que não há discussão sobre o custo do medicamento requerido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.221.111-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2019. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793) no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.193.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 196 E 226, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.173.199-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 
    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.222.486, Relator o Ministro de Celso de Mello, DJe 21.8.2019; Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.239.134, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 22.10.2019 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.252.220, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.2.2020. Dentre essas decisões destaca-se o seguinte julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. COAGULOPATIA HEREDITÁRIA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO COM MÉDICO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.133, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora